Tribunal: TJSP
Processo: 2109594-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000519296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2109594-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
paciente HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2109594-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
2/4
Habeas Corpus no 2109594-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Thalita Verônica Gonçalves e Silva
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Limeira - SP
Paciente: Henrique Francisco da Silva
Voto no 13.721
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Liberdade provisória
concedida ao paciente, em sede de liminar, em outro 'writ',
impetrado por advogado constituído - Ordem prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Thalita Verônica Gonçalves e Silva, em favor de Henrique Francisco
da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Limeira - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes
os requisitos legais exigidos para tanto.
Explica que o paciente foi preso sob a acusação de ter
praticado o delito de tráfico de drogas e, ao ser interrogado, confessou que o
dinheiro apreendido em seu poder era proveniente do tráfico. Todavia, negou que
a droga encontrada pelos policiais fosse sua, narrando que no momento em que
foi abordado não trazia nenhum entorpecente consigo.
Indica que apesar da primariedade do paciente e do
reconhecimento pela OMS da pandemia de COVID-19, doença causada pelo
novo "coronavírus", foi decretada sua prisão preventiva, mesmo diante da ínfima
quantidade de drogas apreendidas.
Argumenta que a decisão de primeiro grau é inidônea, pois
não apresentou fundamentação suficiente a embasar a medida extrema de
condução do paciente ao cárcere, como é exigido pelo artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, sem esquecer a necessidade de apontamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2109594-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
3/4
requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ressalta que a Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde
decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da infecção humana pelo novo "coronavírus". Já o governo do
Estado de São Paulo publicou o Decreto no 64.862/2020, em que estabelece
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio, dentre elas
suspensão de aulas e eventos, evitando-se a aglomeração de pessoas.
Frisa que a incolumidade física da pessoa presa é dever do
Estado, e a manutenção da prisão do paciente contribui para a disseminação da
doença, já que o local de encarceramento reúne inúmeras condições
propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de
bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva, bem como
a concentração de várias pessoas em um único local, quadro este que fica
agravado pela inexistência de equipe de saúde instalada em diversos centros de
detenção estaduais, não havendo meios para o isolamento seguro de alguém
com suspeita de contaminação.
Destaca que o artigo 319 do Código de Processo Penal traz
um rol com 10 (dez) medidas cautelares, sendo a prisão apenas uma delas e, no
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o Juiz, de ofício
ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do
querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último
caso, decretar a prisão preventiva.
Pede, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim de
que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 64/65), e mantido o indeferimento,
foram dispensadas as informações (fls. 71/73), tendo a Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2109594-17.2020.8.26.0000 - Comarca de Limeira
4/4
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls. 79/83).
É o relatório.
Deixa-se de analisar a ordem pela perda superveniente de
seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a revogação da prisão
preventiva decretada contra o paciente para que possa responder solto ao
Processo no 1500241-95.2020.8.26.0551 da 2a Vara Crimina da Comarca de
Limeira/SP, no qual é acusado da suposta prática do crime de tráfico de
entorpecentes.
Sucede, no entanto, que esta Relatoria reapreciou pedido
idêntico no Habeas Corpus no 2139721-35.2020.8.26.0000, impetrado por Defesa
constituída, tendo sido deferida parcialmente a liminar em 24/06/2020, restando
pendente a análise do mérito daquela impetração.
Sendo assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu
objeto, visto que o paciente optou por dispensar a assistência da Defensoria
Pública do Estado ao constituir patrono, que ingressou com outro habeas corpus,
buscando também a liberdade provisória, que foi alcançada.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator